Tribunal: TJDFT
Processo: 0741616-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741616-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO ANTONIO RAMOS LOPES AGRAVADO: LJ PECAS E SERVICOS LTDA, VERA LUCIA DE QUEIROZ LOPES REPRESENTANTE LEGAL: LUCIO EDUARDO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBERTO ANTONIO RAMOS LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, na qual restou indeferido o pedido de tutela de urgência que o agravante formulou nos embargos de terceiros opostos em face de LJ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, onde o recorrente impugnava a penhora de seus proventos de aposentadoria alegadamente depositados em conta conjunta mantida com sua esposa VERA LUCIA DE QUEIROZ LOPES, que figura como parte executada no cumprimento de sentença requerido pela agravada. Deferida parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 64658095), sobreveio superveniente notícia do óbito do agravante (ID 67181795). Nesse passo, o espólio de ALBERTO ANTONIO RAMOS LOPES se habilitou no procedimento e requereu a desistência do recurso, noticiando que teria feio acordo extrajudicial para quitação da dívida e resolução dos correlacionados procedimentos (IDs 74933786 e 74933790). Decido. Impõe-se a homologação do pedido de desistência do agravo pelo que dispõe o art. 998, caput, do Código de Processo Civil: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo, a parte recorrente tem o direito subjetivo de desistir do recurso interposto, ou seja, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação da referida pretensão de desistência recursal regularmente formulada. Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO manejado pelo recorrente, com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO elator